Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-42.2013.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000378-42.2013.8.05.0015

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO NUNES DE JESUS

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS

APELADO: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, DO ADCT. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO RESTRITO AO PAGAMENTO DE SALDOS SALARIAIS E DEPÓSITOS DO FGTS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por servidor contratado pelo município, antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato de trabalho, condenando o ente público apenas ao pagamento de salários retidos e depósitos de FGTS, com fixação de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o vínculo firmado antes da Constituição de 1988 poderia ser considerado válido; (
ii
) se haveria direito a verbas além de salários e FGTS; (
iii
) se a distribuição da sucumbência foi correta.

III. Razões de decidir

3. O apelante não foi alcançado pela estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, pois seu ingresso ocorreu há menos de cinco anos da promulgação da CF/1988 e sem concurso público.

4. Conforme jurisprudência do STF (Temas 308 e 916), a nulidade do contrato limita os efeitos ao pagamento dos salários devidos e ao levantamento de FGTS, não sendo devidas outras verbas.

5. Quanto aos ônus sucumbenciais, o acolhimento parcial dos pedidos atrai a aplicação do art. 86, caput, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, II e § 2º; ADCT, art. 19; CPC,
arts
. 85, § 11, 86, caput, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1150, Rel. Min. Moreira Alves,
Pleno
, j. 01.10.1997; STF, RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki,
Pleno
, j. 28.08.2014 (Tema 308 RG); STF, RE 765320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Pleno
, j. 11.09.2017 (Tema 916 RG); STJ, REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 21.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
0000378-42.2013.8.05.0015
, em que figuram como apelante
ARMANDO NUNES DE JESUS
e como apelad
o

MUNICIPIO DE AURELINO LEAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator